Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025507-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 267.736.271-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte Autora, sob pena de subverter o instituto.

3.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito
.

4
.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tão pouco em indenização por danos morais.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso da reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito, bem ainda, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de

que o conjunto fático probatório disponível nos autos não tem o condão probatório para refutar a inicial, pois se tratam de documentos produzidos unilateralmente.

A parte reclamante, nas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada suscita preliminar de
prescrição
. Ademais, que deve ser reconhecida
litispendência
entre a presente ação e a de n.
1025510-17.2020.8.11.0001
.

No mérito, sustenta a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de ato ilícito, bem ainda, a procedência do pedido contraposto no valor de
R$ 574,73 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)
e condenação da reclamante ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentada por ambas as partes.

A reclamada, nas contrarrazões,
impugna a
gratuidade da justiça
concedida ao reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022